Tribunal: TJES
Processo: 5025225-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025225-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CARVALHO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025225-61.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MARCELO CARVALHO

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL SUPORTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
/
VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DANO MATERIAL SUPORTADO.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE

ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS JUNTO À PARTE REQUERIDA PARA O TRAJETO DE IDA E VOLTA ENTRE SÃO PAULO E VITÓRIA; HOUVE ATRASO DE 3 (TRÊS) HORAS NO REFERIDO VOO E, POR ESTE MOTIVO GASTOU R$ 453,86 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) COM ALIMENTAÇÃO NO AEROPORTO. REQUER A CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SUPORTADOS.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTOR.

EM SUAS RAZÕES, ALEGOU EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TERIA PAGO PELAS PASSAGENS DOS ARTISTAS E PELOS GASTOS POR ELES REALIZADOS DEVIDO AO ATRASO DO VOO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONDENADA A PARTE ORA RECORRIDA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ELE SUPORTADOS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA RECORRIDA
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISTO PORQUE AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS EM QUESTÃO, VERIFICO QUE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O ORA RECORRENTE TERIA ADQUIRIDO AS PASSAGENS, TENDO EM VISTA QUE O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS PASSAGENS SE ENCONTRAM EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS, COMO BEM APONTADO PELO JUÍZO DE PISO. PORTANTO, VERIFICO A INCIDÊNCIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA. AINDA, SOBRE O DANO MATERIAL ORA ALEGADO, COMPULSANDO OS AUTOS, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE O AUTOR NEM MESMO DEMONSTRA QUE TERIA ARCADO COM OS GASTOS DOS ARTISTAS POR ELE CONTRATADOS DEVIDO AO ATRASO DO VOO, HAJA VISTA QUE HÁ APENAS “PRINTS” DOS VALORES DESPENDIDOS COM ALIMENTAÇÃO, PORÉM NÃO HÁ QUALQUER COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE QUE TERIAM SIDO PAGOS OU REEMBOLSADOS POR PARTE DO AUTOR. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ACERTADO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, VEJAMOS:
“Isso porque, não há documento anexado à presente demanda que comprove que o Autor era passageiro do voo mencionado em exordial, uma vez que, as passagens anexadas no ID de nº 18504591 possuem titularidade de terceiros. Além disso, também não há nos autos documento que demonstre que a parte Autora realizou o pagamento das mencionadas passagens junto à parte Requerida, tendo em vista que o Requerente juntou no ID de nº 18504591 apenas o print de uma transferência para terceiro estranho à lide, qual seja, “Jacqueline Santana Camurugy”. Nesse sentido, não verifico no presente caso, comprovação da existência de relação de consumo entre as partes.”
LOGO, A SENTENÇA ORA GUERREADA NÃO MERECE QUAISQUER REPAROS, DEVENDO SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95 E 85
§2º DO CPC. SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)